Tribunal: TJDFT
Processo: 0007336-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado ostentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), podendo, ainda, ser utilizado para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.